Tribunal: STJ
Processo: 5001701-75.2020.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143271 - SC (2026/0004186-5)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
VILMAR BUSSOLARO
ADVOGADO
:
WELLINGTON DA SILVA - SC029798
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
:
OSNIR BOSIO
ADVOGADO
:
CARLOS EGIDIO CORDEIRO PAULO - SC046198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MEIO AMBIENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA N. 1.204 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA57180298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:30
Código de Controle do Documento: 68776dce-7485-4923-aa09-9c8328e4ccb3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:30
Código de Controle do Documento: 68776dce-7485-4923-aa09-9c8328e4ccb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143271 - SC(2026/0004186-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VILMAR BUSSOLARO
ADVOGADO
: WELLINGTON DA SILVA - SC029798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: OSNIR BOSIO
ADVOGADO
: CARLOS EGIDIO CORDEIRO PAULO - SC046198
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
MEIO
AMBIENTE.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA N.
1.204 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA56246853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:26
Código de Controle do Documento: c61a3827-aba1-4ab3-a572-b0abe4b70652

IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
IMPOSIÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONSISTENTE
NA
ELABORAÇÃO
DE
PRAD.
DANO
AMBIENTAL
INCONTROVERSO. SUPRESSÃO DE MATA NATIVA EM 3 HECTARES DE TERRA
PARA REFLORESTAMENTO COM EUCALIPTOS, SEM LICENÇA. PRETENSÃO DE
LUCRO. LAUDO PERICIAL FLORESTAL CLARO E SEGURO QUANTO À
DEGRADAÇÃO DA ÁREA.
§ 4o, DA CF, VIOLADO. IMPOSITIVA
ART. 225,
PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO ORIGINÁRIA. DEVER DE RECUPERAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
REGENERAÇÃO
NATURAL
NÃO
EVIDENCIADA. ANTERIOR E ATUAL PROPRIETÁRIOS QUE NADA FIZERAM
PARA RESTABELECER A VEGETAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o,
IV, E 14, § 1o, DA
. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA.
LEI N. 6.938/1981
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU
PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. TEMA 1204
DO STJ. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DIREITO
DA COLETIVIDADE AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ÁREA EQUIVALENTE
A TRINTA MIL METROS QUADRADOS. ACERTO NO DECIDIDO. SENTENÇA
MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56246853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:26
Código de Controle do Documento: c61a3827-aba1-4ab3-a572-b0abe4b70652

Na origem, trata-se de ação civil pública por infração ambiental. Na sentença,
julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os
requeridos, solidariamente. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
No recurso especial, a parte apresenta os seguinte requerimentos:

a) Seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Especial; b) Seja
intimada a recorrida, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei; c)
Quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO o presente recurso Especial para
reformar o R. Acórdão recorrido em sua totalidade, proferindo-se nova decisão, para julgar
improcedente a presente ação, seja por não haver danos passíveis de reparação, não podendo
a área objeto dos autos ser classificada como sendo Área de Preservação Permanente – APP,
bem como por tratar-se de área consolidada nos termos do Decreto no
responsável
6.660/08
por regulamentar os dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, conforme
fatos e fundamentos acima expostos;

Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Verificam-se, no acórdão proferido na Corte de origem, os seguintes
fundamentos:

[...]
Todavia, nenhum dos argumentos viabiliza a pretensa reforma da sentença
vergastada. Como dito, os danos ambientais objeto da presente ação são incontroversos,
uma vez que a perícia técnica realizada durante a instrução processual confirmou os fatos
apurados na fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental. A propósito, as
afirmativas do apelante estão baseadas no laudo pericial elaborado pelo profissional por ele
contratado, o qual contraria as conclusões do perito nomeado pelo juízo, sendo esta a prova
Documento eletrônico VDA56246853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:26
Código de Controle do Documento: c61a3827-aba1-4ab3-a572-b0abe4b70652

válida, a qual não foi oportunamente impugnada por nenhuma das partes. No particular, o
profissional técnico concluiu que, apesar de não haver como confirmar a existência de área
de preservação permanente na dita área, houve sim dano ambiental, mediante "supressão de
3ha de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração" (e. 219.1, p. 38). Inclusive, na
perícia judicial foi feito um estudo de desenvolvimento ao longo dos anos, com
comparativos de corte e replantio de eucaliptos. Nele se verificou que "no ano de 1976, por
meio da imagem disponibilizada pela SDE obtida na missão aerocruzeiro, a área em litígio
era coberta por vegetação nativa em estágio secundário inicial, ao comparar com a
expressão da flora local existente no entorno" (e. 219.1, p.
). Ainda, o profissional
10/11
concluiu: "Após estudo e análise deste relatório técnico foi possível concluir que houve
dano ambiental significativo da parte do Réu. Foi possível perceber que o mesmo alterou a
paisagem e o estado natural da área estudada, entretanto tais intervenções não ocorrem em
áreas de preservação permanente avaliadas de acordo com o Novo Código Florestal". Nesse
passo, não há que falar que o local é área consolidada, vez que o dano ambiental causado
pelo apelante, mediante a supressão da vegetação nativa, sem autorização do Órgão
Ambiental competente, visando à exploração econômica de "eucalipto", foi constatado pelo
próprio perito técnico que executou a vistoria e confeccionou o laudo. Salienta-se que, em
matéria ambiental, a responsabilidade civil é do tipo objetiva e suas obrigações decorrem da
própria coisa (propter rem), conforme assentou a Súmula n. 623 do Superior Tribunal de
Justiça: "as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-
las do proprietário ou possuidor atual
dos anteriores, à escolha do credor". Assim, a
e/ou
obrigação pelos danos ambientais apurados recaem sobre os apelantes Osnir Bosio e Vilmar
Bussolaro, respectivamente, antigo e atual proprietário da área, em caráter solidário. O
Superior Tribunal de Justiça, no exame do Tema n. 1.204, representativo de controvérsia,
deliberou:
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56246853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:26
Código de Controle do Documento: c61a3827-aba1-4ab3-a572-b0abe4b70652

Documento eletrônico VDA56246853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:26
Código de Controle do Documento: c61a3827-aba1-4ab3-a572-b0abe4b70652

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.143.271 / SC
Número Registro: 2026/0004186-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017017520208240062
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILMAR BUSSOLARO
ADVOGADO : WELLINGTON DA SILVA - SC029798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: OSNIR BOSIO
ADVOGADO : CARLOS EGIDIO CORDEIRO PAULO - SC046198
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILMAR BUSSOLARO
ADVOGADO : WELLINGTON DA SILVA - SC029798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: OSNIR BOSIO
ADVOGADO : CARLOS EGIDIO CORDEIRO PAULO - SC046198
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA57144756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: b14b218b-b72d-4471-850d-62397bb12b61

Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: b14b218b-b72d-4471-850d-62397bb12b61